Tribunal: TCU
Processo: 039.956/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recurso do Convênio Siafi 650619, que tinha por objeto dar apoio financeiro ao projeto Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento de Comunidades Quilombolas reconhecias do Tocantins, firmado em 2008, no valor de R$ 179.892,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor da Associação de Produtores Povoado Lagoa da Pedra, convenente, e Neres Francisco Machado, presidente da associação, em razão da falta de comprovação da execução do objeto do Convênio 23801257200871160 (Siafi 650619), que tinha por objeto conceder "apoio financeiro ao projeto Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento de Comunidades Quilombolas reconhecias do Tocantins, conforme PT aprovado"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿considerar a Associação de Produtores Povoado Lagoa da Pedra e Neres Francisco Machado revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2.¿ excluir da relação processual Ruimar Antônio de Farias; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação de Produtores Povoado Lagoa da Pedra e de Neres Francisco Machado, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 67.172,00 (sessenta e sete mil, cento e setenta e dois centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de 11/3/2009 até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Associação de Produtores Povoado Lagoa da Pedra e a Neres Francisco Machado multa no valor de R$¿30.000,00 (trinta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Tocantins, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.